Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva por ausência de legitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O embargante alega existência de omissões e contradições quanto à continuidade funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão contém omissão ou contradição quanto aos fundamentos sobre legitimidade ativa e representatividade sindical; e (ii) estabelecer se os embargos podem promover a rediscussão do mérito para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do acórdão recorrido.
4.Não há omissão. O acórdão enfrentou expressamente a ausência de legitimidade ativa, sob o fundamento de que, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, a categoria do embargante já possuía representação sindical própria, decorrente da criação da carreira socioeducativa por lei específica.
5. Não há omissão quanto à jurisprudência do STJ. O precedente mencionado pelo embargante é inaplicável, pois trata de hipótese em que o sindicato mais abrangente representava integralmente a categoria, situação distinta da dos autos.
6. A discussão sobre continuidade de atribuições e efeitos de reestruturação administrativa não interfere no critério constitucional da unicidade sindical nem na definição da base representativa para legitimação ativa.
7. A finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza o uso dos embargos quando inexistentes omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva depende da representatividade sindical existente ao tempo do ajuizamento da ação. 2. A continuidade funcional entre cargos não supre a ausência de representação sindical válida."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, incs. II e III; CPC, arts. 489, § 1o; 1.022 e 1.025; Lei Distrital 5.184/2013; Lei Distrital 5.351/2014, art. 28.